Tribunal: TJDFT
Processo: 0720046-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Processo : 0720046-94.2023.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão, proferida em ação de execução, que aplicou multa por litigância de má-fé aos executados, aqui agravantes, no importe de 10% sobre o valor do débito em execução; bem como deferiu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos agravantes. O Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574/SP, ambos da relatoria do Ministro Marco Buzzi, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.137: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” Segundo a página oficial de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional de todos os feitos e recursos pendentes. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naqueles paradigmas. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação do acórdão paradigma (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator